Tribunal: TJDFT
Processo: 0726198-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. INCORPORAÇÃO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. PENHORA. UNIDADES NÃO COMERCIALIZADAS. APLICABILIDADE.
1. O imóvel responderá pelas obrigações contraídas pelo incorporador, caso estas tenham sido contraídas em função da própria incorporação, assim como preconiza o § 1o do artigo 31-A da lei 4591/64.
2. O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.
3. Em relação aos edifícios em construção sob regime de incorporação imobiliária, a penhora somente poderá recair sobre as unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador.
4. Recurso conhecido e desprovido.